Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. ATO COATOR DE JUIZ. CABIMENTO. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCONSTITUCIONAL. IPCA-E. APLICABILIDADE. ADI’S 4357 E 4425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA ERGA OMNES. EFEITO VINCULANTE. RE 870.947. ART. 1°-F DA LEI 9.494/99. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX TUNC. PRINCÍPIO DO DISTINGUISHING.
1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. Nos termos do enunciado n.o 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”.
3. Na forma do enunciado n.° 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.
4. É cabível a impetração de mandado de segurança em face de ato emanado por magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COORPRE, ante o cunho eminentemente administrativo dos atos praticados na referida coordenadoria, decorrentes de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal referentes a precatórios. Precedentes.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento tanto do RE 870.947 quanto das ADI’s 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o que deverá ser feito a partir da utilização do IPCA-e, índice que é idôneo a captação do fenômeno inflacionário.
6. No julgamento das ADI’s 4425 e 4357, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento.
7. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, foi ampla, englobando tanto a atualização de requisitórios quanto a atualização da própria condenação.
8. No julgamento da questão de ordem suscitada na ADI 4425, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária dos precatórios, fixando como marco inicial, para incidência do IPCA-e, a data de conclusão de julgamento da questão de ordem, em 25/3/2015, mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até essa data.
9. O Supremo Tribunal Federal, ao encarar a questão da modulação de efeitos do RE 870.947, rejeitou a concessão de eficácia prospectiva ao julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09.
10. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, ainda que de ampla abrangência, englobando tanto a atualização de requisitórios quanto a atualização da própria condenação, não desconstituiu a modulação de efeitos determinada, no julgamento da questão de ordem suscitada na ADI 4425, especificamente quanto aos precatórios emitidos em data anterior a 25/3/2015, particular situação quanto aos quais entendeu o Supremo Tribunal Federal ter prevalecido o valor da segurança jurídica.
11. Não há se falar, quanto ao julgamento do RE 870.847, em superação do entendimento (overruling) então externado, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da questão de ordem suscitada na ADI 4425, mas sim em distinção (distinguishing) especificamente quanto aos precatórios expedidos até 25/3/2015 e durante o período compreendido entre 30/9/2009 e 25/3/2015.
12. Segurança denegada.